Tribunal: STF
Processo: Rcl 85687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Márcia Cristina Silva Santos contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal da Fazenda Pública de São Paulo, no Processo nº  1061345-48.2024.8.26.0053, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 596.478/RR (Tema RG nº 191), RE nº 658.026/MG (Tema RG nº 551), RE nº 658.026/MG (Tema RG nº 612), e RE nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916), todos do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que o caso trata de servidora contratada como empregada público (professora), em desconformidade com o art. 37, incisos II e IX, da CRFB .

    3. Alega, em resumo, que o Órgão reclamado, em sede de agravo interno pelo qual se negou seguimento a recurso extraordinário, ao entendimento de que somente lhe cabe a remuneração do cargo para o qual foi admitida por intermédio de contrato temporário declarado nulo, contrariou o paradigma firmado no âmbito desta Suprema Corte. 

    4. Aduz que a autoridade reclamada utilizou indevidamente de interpretação restritiva das teses vinculantes ao afastar o desvirtuamento da contratação temporária e, consectariamente, o seu direito ao recebimento do FGTS.

    5. Requer a concessão de medida liminar, buscando a suspensão dos efeitos da decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando o seu processamento e remessa à este STF.

    6. No mérito, pede a procedência do pedido formulado para reformar a decisão reclamada em observância aos temas de repercussão geral apontados como inobservados. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

    7. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso em tela, alega-se a inobservância das decisões proferidas no RE nº 596.478/RR (Tema RG nº 191), RE nº 658.026/MG (Tema RG nº 551), RE nº 658.026/MG (Tema RG nº 612), e RE nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916).

    11. Esta Corte, especialmente quanto ao julgamento do mencionado Tema RG nº 916, decidiu que, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, os contratados fazem jus aos salários referentes aos períodos trabalhados e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Transcrevo a ementa desse julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).

    12. Aos demais paradigmas conferiram-se as seguintes teses:

Tema nº 191
Tese: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90. Isso significa que o Fundo de Garantia é devido ao trabalhador cujo contrato é declarado nulo pela falta de aprovação em concurso público, desde que haja o pagamento dos salários.”

Tema nº 551
“Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Tema nº 612
Tese: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

    13. Compulsando os autos, verifico que a sentença prolatada pela Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro de Sorocaba/SP, ante a ação de cobrança ajuizada pela reclamante, foi assim fundamentada (e-doc. 6, p. 7-10):

“(...) DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E SEUS REFLEXOS

O art. 37 da CF consagra a regra por meio da qual o ingresso nas carreiras do serviço público se dá mediante concurso público, salvo quanto aos cargos em comissão e às hipóteses de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público: (...)
(...)
Por mais que não se exija concurso público para a hipótese do art. 37, IX, da CF, deve ao menos ocorrer um processo seletivo simplificado para a contratação de servidores temporários (...)
(...)
Em primeiro lugar, entende-se que não se aplica a CLT aos servidores temporários (ainda que, no ato da contratação, haja tal disposição), pois eles estão sujeitos a umREGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO (...)
(...)
Dessa forma, todos os pedidos com base na CLT e normas correlatas são improcedentes, uma vez que a relação jurídica em questão não está sujeita a tais normativas. Apesar disso, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que efetivamente se beneficiou das funções exercidas, o STF entende que, nos casos de contratação irregular, o servidor temporário faz jus à remuneração e aos valores ligados ao FGTS: (...)
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 765.320/MG, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese nº 916: 
"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS." 
Na espécie, verifica-se que o pedido da autora está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, até porque os períodos de contratação mencionados na inicial não foram desconstituídos pelo réu, ônus que lhe incumbia. Assim, a autora possui direito ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, que deixaram de ser realizados pelo Estado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
(...)
DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR que a reclamante possui direito ao recebimento dos valores referentes aos depósitos de FGTS, bem como CONDENAR a ré a efetuar o pagamento dos valores que deixou de depositar na conta do FGTS da Reclamante, observada a prescrição quinquenal (...).”

    14. Em sede de recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo, ora beneficiário, o então relator reformou a sentença e deu provimento ao recurso por entender pela regularidade do contrato temporário firmado. É o que se extrai da seguinte ementa (e-doc. 6, p. 48); destaques do original):

“EMENTA – RECURSO INOMINADO – Professora contratada temporariamente – Contrato com base na LCE nº 1.093/2009 – Inexistência de vínculo celetista – FGTS e férias não previstos contratualmente – Ausência de prova do desvirtuamento da contratação – Tema 916 do STF inaplicável – Tema 551 reafirma constitucionalidade da contratação temporária – Sentença de procedência reformada – Indeferimento da gratuidade – RECURSO PROVIDO.
(...)
Inconformado, o ente público interpôs recurso inominado, sustentando a legalidade das contratações temporárias com base na LCE nº 1.093/2009, a inexistência de vínculo celetista, bem como a inaplicabilidade do Tema nº 916 do STF, por se tratar de relação jurídico-administrativa. 
Com razão o recorrente. 
A autora foi contratada com respaldo na LCE nº 1.093/09, legislação específica que autoriza contratações temporárias para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, aplicável à área da Educação, como é o caso. 
Ainda que tenha havido renovações contratuais, não se vislumbra, nos autos, a demonstração concreta de desvio de finalidade ou da superação do limite temporal legal. As alegações da autora nesse ponto mostraram-se genéricas, sem qualquer prova apta a evidenciar que a contratação deixou de atender ao interesse público temporário, como exige o artigo 373, I, do CPC. 
Quanto ao Tema nº 916 do STF, este trata da responsabilidade subsidiária do ente público em contratos regidos pela CLT, o que não se aplica ao caso dos autos, pois a relação da autora com o Estado de São Paulo é de natureza jurídico-administrativa, e não trabalhista. Também o Tema nº 551 do STF reforça a constitucionalidade da contratação temporária, desde que preenchidos os requisitos legais, o que se observa no presente caso. 
Ressalte-se, por fim, que a autora não logrou demonstrar qualquer previsão legal ou contratual que lhe garantisse o recebimento de férias ou FGTS. Inexiste, assim, fundamento legal ou fático a amparar sua pretensão. 
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.”

15. A reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado (e-doc. 6), ante o que firmado no ARE nº 1.521.277/CE, Tema RG nº 1.357 (Tese: “são infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos legais de afastamento”). Na sequência, interposto agravo interno, a autoridade reclamada assim se pronunciou (e-doc. 105; destaques do original):

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto pela parte ré contra decisão do Presidente do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, que inadmitiu recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com fundamento na tese fixada no Tema nº 1.357 do STF. No mérito da demanda, a parte autora postulou o recebimento dos depósitos de FGTS relativos ao vínculo de contratação temporária como professora, com base na Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, mas a decisão foi reformada pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJSP. O recurso extraordinário da parte autora foi inadmitido, ensejando o presente agravo interno. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há matéria constitucional a justificar o cabimento do recurso extraordinário; e (ii) definir se servidores contratados temporariamente, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009, têm direito ao FGTS em razão da natureza da relação jurídica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.357 da repercussão geral, fixou a tese de que são infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos e sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante afastamentos legais, afastando a existência de repercussão geral. 
A relação jurídica entre o Estado e os servidores contratados temporariamente, nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, possui natureza administrativa, não se submetendo às regras da CLT, especialmente quanto ao direito ao FGTS. Jurisprudência consolidada do TJSP reconhece a validade da contratação temporária com base na referida lei complementar e afasta o direito ao FGTS nesses casos, por não se tratar de vínculo celetista. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo interno desprovido. 
Tese de julgamento: 
A ausência de repercussão geral, nos termos do Tema nº 1.357 do STF, impede o seguimento de recurso extraordinário quando a controvérsia envolver apenas matéria infraconstitucional. 
A contratação temporária de servidores nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009 configura vínculo jurídico-administrativo, não gerando direito ao FGTS com base na CLT. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, art. 1.030, I, "a"; Lei Complementar Estadual/SP nº 1.093/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.357 da Repercussão Geral; TJSP, Recs. Inominados Cíveis nºs 1004698-22.2021.8.26.0220, 1014297-57.2021.8.26.0196 e 1004321-53.2020.8.26.0457.”

           16. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 55.156-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.948-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).

          17.   Mais especificamente, em casos semelhantes a este, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assim decidiram:


“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 
2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.800-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

          18.   Constata-se que, no caso em tela, não foi evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A instância a quo, ao julgar os recursos interpostos, assentou, a seu entender e com base nos fatos e provas acostadas nos autos, a correta aplicação dos Temas constantes do ementário da repercussão geral. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

          19.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator